Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727067-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAYMUNDO NONATO BOTELHO DE NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por RAYMUNDO NONATO BOTELHO DE NORONHA (processo no 0726904-41.2023.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré restabeleça o custeio integral da internação domiciliar do agravado/autor, consoante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor da decisão questionada (ID no 48714402): “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC/15, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há nos autos relatório médico (ID 163537297), onde se registra que o autor se apresenta com múltiplos comprometimentos motores que acarretam perda de autonomia e dependência nos cuidados básicos de higiene, alimentação. Necessita de cuidados em tempo integral de técnico de enfermagem, fisioterapia para reabilitação motora, apoio de fonoaudiólogo para disfagia progressiva, nutricionista domiciliar de forma intensiva em função do ajuste regular da dieta devido ao retrocesso de deglutição. Requer liberação para cuidados especializados de home care em período integral de 24 horas/dia, além de suporte de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem. Por outro lado, no documento de id. 163537299, observa-se a avaliação do Fisioterapeuta indicando programação de alta para 23/06/2023. Na emenda de id. 163568962, o autor esclarece que os atendimentos domiciliares diários de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem cessaram desde essa data. Desse relatório se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, por outro lado, se constitui frente à jurisprudência do STJ, de que ‘é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar’ (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Além disso, o Tribunal da Cidadania também se posiciona no sentido de que ‘o tratamento de 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e, caso haja dúvida envolvendo interpretação de cláusulas contratuais, esta deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor’ (AgInt. no AREsp. 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 11/05/2022; AgInt. no AREsp. 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 17/08/2022). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e DETERMINO a citação e intimação da ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para que restabeleça de imediato, não podendo ser ultrapassado o prazo de 5 dias, o custeio integral da internação domiciliar nos moldes prescritos pelo médico assistente no documento de ID 163537299, sob pena de incidência de multa diária que fixo, por ora, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para que apresente defesa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. A ré é parceira eletrônica do TJDFT e será citada e intimada via sistema. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Em suas razões recursais (ID no 48714399), o agravante sustenta, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de maneira que a decisão agravada deveria ser reformada. Alega que o contrato firmado entre as partes não possui cobertura para home care, de modo que estaria caracterizado o desequilíbrio contratual. Acrescenta que “a internação domiciliar, ou, na expressão em inglês, home care, não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Aduz que deveria haver a realização de perícia médica para verificar a necessidade de home care. Assevera que as astrientes fixadas pelo Juízo a quo deveria ser afastada, uma vez que estaria sendo obrigada a cumprir uma cláusula contratual que não firmou, o que acarretaria o enriquecimento ilícito do agravado. Subsidiariamente, requer a diminuição da multa aplicada. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, “uma vez que resta evidente ausência de emergência, bem como ausência de cobertura contratual para serviço de Home Care, além da imprescindível redução da multa aplicada, uma vez que é evidente a desproporcionalidade ao caso”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e para reduzir o valor da multa pelo descumprimento. Preparo regular (ID no 48714400). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a parte agravada, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências, levando-se em consideração que se trata de idoso, com 82 (oitenta e dois) anos de idade. Por conseguinte, em um juízo primário de cognição, a decisão não é passível de reforma, pois a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, como bem ressaltou a Magistrada a quo (ID no 48714402 – Pág. 2): “Há nos autos relatório médico (ID 163537297), onde se registra que o autor se apresenta com múltiplos comprometimentos motores que acarretam perda de autonomia e dependência nos cuidados básicos de higiene, alimentação. Necessita de cuidados em tempo integral de técnico de enfermagem, fisioterapia para reabilitação motora, apoio de fonoaudiólogo para disfagia progressiva, nutricionista domiciliar de forma intensiva em função do ajuste regular da dieta devido ao retrocesso de deglutição. Requer liberação para cuidados especializados de home care em período integral de 24 horas/dia, além de suporte de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem. Por outro lado, no documento de id. 163537299, observa-se a avaliação do Fisioterapeuta indicando programação de alta para 23/06/2023. Na emenda de id. 163568962, o autor esclarece que os atendimentos domiciliares diários de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem cessaram desde essa data. Desse relatório se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, por outro lado, se constitui frente à jurisprudência do STJ, de que ‘é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar’ (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Além disso, o Tribunal da Cidadania também se posiciona no sentido de que ‘o tratamento de 'home care' constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, o qual não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e, caso haja dúvida envolvendo interpretação de cláusulas contratuais, esta deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor’ (AgInt. no AREsp. 1959315/RN, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe. 11/05/2022; AgInt. no AREsp. 1998189/CE, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe. 17/08/2022).” (grifo nosso). Portanto, resta demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetido a possível piora irreversível de sua enfermidade. Ademais, considerando que o pedido voltado às astrientes está diretamente ligado ao próprio pedido suspensão da obrigação descrita acima, entendo que, consequentemente, não remanesce razão para o afastamento ou, até mesmo, a redução da multa aplicada pelo Juízo a quo, tendo em vista que, no caso concreto, não verifica ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse quadrante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por essa egrégia 7a Turma Cível e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha a parte agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação, razão pela qual o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador